Tribunal: TJDFT
Processo: 0728407-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728407-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE XAVIER DA SILVA - ME AGRAVADO: ALESSANDRA FIGUEIREDO MOREIRA GONDIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora